Tribunal: TJDFT
Processo: 0725002-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACORDO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. RECUSA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PENDÊNCIA DE AÇÃO QUE TEM POR OBJETO A PATERNIDADE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Na pendência de julgamento de ação que poderá modificar a paternidade da criança, é justificável a recusa de homologação judicial de acordo entabulado entre os genitores com o fim de propiciar a mudança do pai com os filhos para outro país.
II. A cautela judicial de rejeitar ou postergar a homologação de acordo sobre guarda e regime de convivência, lastreada em motivo consistente, encontra amparo no princípio da supremacia dos interesses da criança consagrado no artigo 227 da Constituição Federal, no artigo 33 da Lei 8.069/1990 e nos artigos 1.583 a 1.590 do Código Civil.
III. Apelação desprovida.